Tribunal: STF
Processo: AI 519850
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
certidão de intimação do acórdão recorrido, de traslado
imprescindível, nos termos da jurisprudência da Corte (Súmula 639) e
 cuja juntada deve ser feita na oportunidade da interposição do
agravo (C.Pr.Civil, art. 544, § 1º).
2. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).